Tribunal: TJDFT
Processo: 0709738-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709738-30.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELAINE DA COSTA MELO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Intime-se a apelante, ora embargante, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre o depósito realizado, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 7 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator